Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700518-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO WANDERSON COSTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando pela condenação da agravada a promover, no prazo de 05 (cinco) dias, a transferência do agravante para leito no Hospital Regional Leste (ou outra unidade hospitalar com suporte adequado) e a realização do procedimento cirúrgico de fixação de coluna cervical, nos termos da prescrição médica. Na origem, a tutela de urgência foi deferida parcialmente “para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a TRANSFERÊNCIA PARA LEITO NO HOSPITALREGIONAL LESTE e REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FIXAÇÃO DE COLUNA CERVICAL, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada.” E requerida a intimação do Distrito Federal para o agendamento e realização do procedimento cirúrgico (ID 188769549 - origem), o pedido foi indeferido na origem, nos seguintes termos: “a decisão deferiu em parte a liminar para que a internação observe os critérios técnicos de prioridade clínica da Central de Regulação. Ademais, inexiste comprovação nos autos de descumprimento da medida tal como deferida.” (ID 189566767 – origem). É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória recursal. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. No caso, o relatório médico exibido atesta que, em caso de deslocamento de fragmentos ósseos cervicais, há risco iminente de tetraplegia e de vida do paciente (ID 186409288 - origem). Por outro lado, conforme informado em 05/3/2024 pelo Núcleo de Conciliação e Desjudicialização, o agravante está inscrito no SISREG III, desde 09/02/2024, para o procedimento cirúrgico CE ARTRODESE OCCIPTO-CERVICAL (C3) POSTERIOR, na classificação amarelo, existindo 109 solicitações na mesma classificação do agravante, e estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de dezembro/2021 (ID 189007507). Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Em face do exposto, ante o perigo de dano irreparável, concedo a tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante o procedimento cirúrgico indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou, configurada a impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do ente público, a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC). Brasília/DF, 16 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006